Tribunal: STF
Processo: RE 1447890
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl.2, Doc. 36):



    “Apelação. Remessa Necessária. Ação anulatória de auto de infração por creditamento indevido de ICMS. Empresa fornecedora declarada inidônea pelo Fisco Estadual, após a operação autuada. Apresentação pela autora de notas fiscais, controle de recebimento de mercadorias e comprovantes de pagamento em favor da empresa declarada inidônea. Demonstração da veracidade da operação mercantil constatada por meio de perícia. Boa-fé da empresa adquirente caracterizada. Súmula nº 509 do C. STJ. Presunção de legitimidade da autuação afastada. Redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência. descabimento. Sentença mantida. Recurso voluntário e oficial improvidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 38 e 42), ambos foram rejeitados (Docs. 40 e 43).



    No apelo extremo (Doc. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 1º, IV; 37, XI; e 170 da CF/1988.



    Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão recorrido fixou honorários em valor exorbitante e desproporcional. No ponto, defende que “os honorários devem ser fixados mediante a aplicação do parágrafo 8º combinado com os incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, eis que os honorários não podem causar situações injustas e muito menos conceder ganhos desproporcionais” (fl. 2, Doc. 45). 



    Nessa linha, sustenta que a interpretação a ser dada ao disposto no art. 85, §§2º, 3º e 8º, do CPC, deve ser no sentido de permitir o afastamento da tarifação estabelecida no §3º quando a remuneração atribuída ao advogado em virtude da sucumbência, ainda que fixada no patamar mínimo, mostre-se desproporcional e exorbitante.



    Argumenta que “o legislador processual preocupou-se em garantir remuneração justa nos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa mostram-se irrisórios, mas, segundo a interpretação do E. Superior Tribunal de Justiça, não o fez quando a desproporcionalidade garante ganhos exorbitante e excessivos” (fl. 6, Doc. 45).



    Ressalta que está em curso nesta CORTE a ADC 71, de relatoria do Min. NUNES MARQUES, “em que se discute se é legítima a aplicação do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil fora das hipóteses literalmente estabelecidas, ou seja, quando a remuneração com base no padrão legal dos §§ 2º e 3º mostrar-se excessiva” (fl. 7, Doc. 45). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar o arbitramento dos honorários com base em juízo de equidade e com respeito à proporcionalidade.



    O Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 48).



    A ilustre Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência do STF, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1255 da repercussão geral (Doc. 50).



    Na origem, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento do processo .



    Em face da decisão da ilustre Ministra ROSA WEBER que devolveu os autos à origem para aguardar o julgamento, por esta CORTE, do Tema 1255, a parte recorrida interpôs Embargos de Declaração (fls. 12, Doc. 54). 



    Contra a decisão que determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do mérito do Tema 1255 da repercussão geral pelo STF, a recorrente interpôs Agravo Interno perante o Juízo local (Doc. 58).



    Em nova análise da questão, a presidência do TJSP reconsiderou a decisão de sobrestamento, julgou prejudicado o Agravo Interno e determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 53).



    É o relatório. Decido. 



     



    No Recurso Extraordinário a parte insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios arbitrados pelas instâncias de origem ao argumento de que trata-se de montante desproporcional e exorbitante. Assim, requer o provimento do apelo a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar o arbitramento dos honorários com base em juízo de equidade.



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.412.069-RG (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tema 1255), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, qual seja: Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Em que pesem as ponderações da empresa nos Embargos de Declaração opostos em face da decisão desta CORTE que determinou a devolução dos autos à origem, não incidem os óbices apontados. O RE suscita matéria constitucional, devidamente prequestionada.



    Desse modo, ante a perfeita subsunção do presente recurso à matéria objeto do referido paradigma, o Tribunal de origem deverá aguardar o julgamento da matéria com repercussão geral reconhecida suscitada no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DO ESTADO DE ORIGEM PELO ESTADO DE DESTINO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 628.075-RG. FORMA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. CONTROVÉRSIAS SUSCETÍVEIS DE REPRODUZIREM-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA” (RE 1.452.242/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/11/2023)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.255. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil.” (ARE 1.431.724-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2023)



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo a ser proferida no Tema 1255.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente